Tribunal: TCU
Processo: 024.169/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Polícia Rodoviária Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7755/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos estes atos de concessão de pensão civil emitidos pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal, e considerando que, no âmbito do TC Processo 023.224/2020-7 , o Acórdão 1411/2021-TCU-Plenário determinou o sobrestamento da "apreciação de todos os atos de aposentadorias emitidos em favor de integrantes da carreira policial, assim como das pensões deles decorrentes", até a conclusão do julgamento da ADI 5.039/RO e do RE 1.162.672/SP pelo Supremo Tribunal Federal (STF); considerando que o sobrestamento foi levantado pelo subitem 9.1 do Acórdão 250/2024-TCU-Plenário , uma vez concluída a apreciação das referidas medidas pelo STF; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 024.169/2022-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Raimunda Pereira Neri (XXX.770.863-XX); Germana de Paula Oliveira (XXX.187.696-XX); Davina dos Santos Carneiro (XXX.768.640-XX). 1.2. Unidade: Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.